Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-93.2013.8.11.0094
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000930-93.2013.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 023.416.631-25 (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0000930-93.2013.8.11.0094
– Tabaporã

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Alexandro Francisco dos Santos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
ASSINATURA FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Atestada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0000930-93.2013.8.11.0094
– Tabaporã

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Alexandro Francisco dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã que nos autos da ação declaratória de negativa de débitos c/c indenização por dano moral que lhe move Alexandro Francisco dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistentes os débitos descritos na inicial, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em breve síntese, sustenta o apelante a excludente de ilicitude prevista no parágrafo 3º, inc. II, do art. 14, do CDC, imputando a terceiro os dissabores suportados pelo apelado.

Afirma a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, e caso não seja esse o entendimento, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 896893), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0000930-93.2013.8.11.0094
– Tabaporã

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Alexandro Francisco dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Alexandro Francisco dos Santos
ajuizou ação declaratória de negativa de débitos c/c indenização por dano moral contra o apelante alegando que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, referentes aos contratos de empréstimo ns. 00015905; 811841580; 78282516 e 812968, que totalizam o valor de R$13.868,90 (treze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos).

Asseverou que procurou a agência bancária e obteve a informação da existência de uma conta corrente ativa em uma agência situada na capital, sob o nº 15.905-0, desde março/2013.

Devidamente citado, o banco apresentou contestação e o contrato que ensejou a abertura da conta e a concessão dos empréstimos em nome do autor (id. 79738537)
.

Na impugnação, o autor refutou integralmente o contrato apresentado, aduzindo que os documentos que embasaram o instrumento, tratam-se de falsificações grosseiras. Na mesma oportunidade, instaurou incidente de falsidade documental (id.79738537).

Após a realização da perícia, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o incidente de falsidade, para reconhecer a falsidade documental dos contratos ns. 00015905, 811841580, 78282516 e 812968, os quais constam assinaturas inautênticas do autor e, via de consequência, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 79738537).

Irresignado, o apelante sustenta que indevida a sua responsabilização pelo uso dos dados pessoais do apelado para a realização de contratos fraudulentos, tendo em vista que também foi vítima de golpe por terceiros, sustentando a excludente de ilicitude prevista no parágrafo 3º, inc. II, do art. 14, do CDC.

Afirma a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, e caso não seja esse o entendimento, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial o desconhecimento da origem do empréstimo que gerou os débitos em questão. E, diante das assinaturas contidas no contrato apresentado pelo banco, foi realizada perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade das mesmas, o suficiente para acolher o pleito inicial.

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do empréstimo que culminou na negativação do nome do apelado, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade do contrato, se mostra correta.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Da análise da peça de defesa, conjugada com a resolução do incidente de falsidade na forma acima fundamentada, verifica-se que a requerida limitou-se a aduzir que houve a contratação, da qual restou a inadimplência.

Contudo, tais alegações restam despiciendas quando comprovado que os contratos que em tese pactuados pelo autor são falsos, não sendo por este assinado, tendo o autor comprovado fato constitutivo de seu direito, ao passo que a requerida não logrou êxito em comprovar fato extintivo ou modificativo.

Não resta plausível que a parte requerente tenha que suportar as consequências creditícias ou de ordem moral, em relação a contratação realizada de forma fraudulenta em seu prejuízo, até mesmo porque, o requerente logrou êxito comprovar os suscitados equívocos que resultaram em uma sequência de transtornos em sua vida, demonstrando que teve seu crédito suspenso, seu nome restrito (fls. 21), tudo em virtude de um débito que a parte requerida não comprovou alisura da contratação, pelo contrário
”. (id. 79738537)

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitosrelativosà prestaçãodos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadassobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Neste sentido, colaciono casos análogos apreciados neste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido
”. (Rac n.
0019711-26.2016.811.0041,
1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 17.11.2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA FALSIFICADA NO CONTRATO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - ABALO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extrapatrimonial.” (Súmula n. 54/STJ)
”. (Rac n. 0009433-55.2015.811.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.03.2019).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano moral sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a falha na prestação do serviço, decorrente da celebração de contratos de empréstimo, mediante fraude.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021